Tribunal: CARF
Processo: 14751.720081/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720081/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720081/2011-41
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720081/2011-41

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 14/06/2.011, o Auto de Infração
de fls. 3 a 10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-
calendário 2.008), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante
de R$ 235.251,42, dos quais R$ 120.889,74 correspondem a imposto, R$ 90.667,30, a
multa proporcional, e R$ 23.694,38, a juros de mora, calculados até 31/05/2.011.
Conforme Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
(fls. 238 a 251) e Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 5 e 6), o
procedimento teve origem na apuração da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, durante os ano-calendário
2.008, em contas de depósito mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Ano-calendário Infrações Multa (%)
2.008 R$496.261,35
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. Io da Lei n° 11.482/2.007.
Cientificada do Auto de Infração em 21/06/2.011 (fl. 253), a contribuinte
apresentou, em 21/07/2.011, a impugnação de fls. 254 a 257, acompanhada dos
documentos de fls. 258 a 382, alegando, em síntese, que:
a requerente administra o acervo patrimonial de sua genitora, que é composto de bens
imóveis e de rendimentos oriundos de pensões e aposentadorias não passíveis de
tributação, devido a isenção tributária concedida a sua beneficiaria por força da
existência de moléstia grave, isenção essa que não deixa de existir pelo fato dos
correspondentes rendimentos constarem da movimentação bancária dela, Impugnante,
uma vez que os referidos recursos não são destinados em proveito próprio, mas
revertidos em favor de sua respectiva beneficiária;
a descrição contábil em anexo revela que, dentro da movimentação financeira da
Requerente, encontram-se os rendimentos isentos de sua genitora, sendo que os irmãos
da Requerente realizaram doações em favor da mãe, com a finalidade de custear-lhe a
manutenção de uma qualidade mínima de vida, de maneira a amenizar o seu sofrimento;
outro fato não analisado no procedimento fiscal é o recebimento de aluguéis em função
da locação do prédio onde situa-se a Casa de Saúde Dr. Francisco Brasileiro, pagos pela
Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, que já realizava a devida retenção do
imposto de renda na fonte, aluguéis esses que também compunham a movimentação
financeira da Impugnante, motivo pelo qual a desconsideração desses valores acarretaria
uma bi-tributação;
a quantia de R$ 50.000,00 constante da movimentação financeira da Suplicante refere-
se a parte da indenização recebida pela Casa de Saúde Dr. Francisco Brasileiro,
decorrente da desapropriação de bens e equipamentos, tendo sido o valor de R$
59.840,00 depositado na conta de seu sobrinho, Gessner Caetano Filho, CPF n°
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720081/2011-41

081.004.074-36, mas devolvida, logo em seguida, à Recorrente, a quantia de R$
50.000,00, uma vez deduzida a parte da indenização que cabia ao sobrinho;
assim, a documentação anexa à peça impugnatória e as demais já enviadas demonstram
que os créditos bancários que foram objeto de autuação encontram-se lastreados, tendo-
se como justificada, portanto, a movimentação financeira em análise;
diante do exposto, requer a consideração da impugnação acerca da constituição do
crédito tributário consubstanciado na presente ação fiscal.

A decisão de primeira instância (fls. 385/394), julgou a impugnação procedente
em parte, nos termos da seguinte ementa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas
bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Excluem-se da tributação os créditos bancários que tiveram
origem em resgates de contas-poupança, cuja titularidade era da própria
contribuinte, bem como aquele resultante de pagamento de indenização pela
desapropriação de equipamentos de Casa de Saúde.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 15/01/2015 (fl.408) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 04/02/2015 (fls. 409/414), alegando, em apertada síntese, que, não
obstante a redução do crédito tributário pela DRJ, há de se considerado créditos realizados
originários da conta de sua mãe:
Ao se aprofundar mais nos detalhares da documentação, percebe-se que essas
movimentações (transferências e depósitos) estavam presentes no ano-calendário de
2008, de forma a vislumbra uma correlação entre o crédito bancário e a sua respectivo
origem (pensão/aposentadoria.
Tal realidade, por exemplo, pode-se ser vislumbrada com a constatação de que os
rendimentos mensais da genitora da recorrente, ora oriundos da pensão paga pela
Secretaria de Finanças da Paraíba, giravam em torno de R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos reais), tomando por base o valor do 13° salário declarado.
Ao se fazer um cruzamento de informações, observa-se que, mensalmente, havia o
recebimento de valores oriundos de transferências bancárias realizadas entre contas
correntes de sua genitora e a da recorrente de cifras muito próximas ao que era pagos
àquela, o que indica os valores eram oriundos desta para que fosse melhor administrado
e, portanto, ilustra a origem dos respectivos recursos financeiros.
Neste contexto, vislumbra-se a existência de uma inter-relação dos valores originários
da pensão de sua genitora e a sua respectiva movimentação bancária para que se
vislumbrasse que as operações bancárias se relacionavam com os encargos e exercício
da curatela da recorrente.
A existência de uma correlação, pelo menos, entre as transferências dos valores acima
descritos, já indicam a demonstração de uma origem dos recursos e, por conseguinte, o
afastamento da idéia da incidência de tributação, mormente quando se observa sua
origem não livre de imposto e que tais valores estavam adstritos ao exercício da
curatela.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720081/2011-41

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
No caso dos autos, a decisão de primeira instância alterou o crédito tributário para
excluir da exação os depósitos que tiverem como origem a conta poupança da contribuinte, bem
como a indenização por desapropriação recebida do município de Campina Grande. Assim, a
insurgência da recorrente limita-se a justificar os depósitos que têm como origem a
aposentadoria de sua mãe, a fim de facilitar a administração dos recursos necessários para a
sobrevivência e cuidados com a sua genitora.
Restou comprovado nos autos que a mãe da contribuinte está acometida de doença
incapacitante e que a mesma é curatelada pela filha, consoante comprova o documento de fl.
120. Contudo, ao tentar demonstrar que parte do valores que foram depositados na sua conta
corrente tem como origem a aposentadoria de sua mãe, a contribuinte não demonstrou a
correlação entre o valor recebido pela sua genitora da Secretaria de Finanças da Paraíba e o
correspondente depósito em sua conta corrente.
Em desconformidade com a lei de regência, a contribuinte assinala que os valores
são aproximados e não traz nenhum documento comprobatório da existência de valores
transferidos que tiveram como origem a conta corrente de sua genitora.
Destarte, entendo que as alegações da recorrente foram genéricas, insuficientes
para comprovar a origem e a natureza dos depósitos efetuados em sua conta corrente.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720081/2011-41

Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720081/2011-41

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital